Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708716-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: KAIQUE RODRIGUES BARROS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. A interposição anterior de agravo de instrumento impugnando o mesmo ato decisório, mesmo constatada a homologação do pedido de desistência daquele recurso em razão de ocorrência de equivoco no protocolo/distribuição no PJe realizado pelo patrono da parte recorrente junto à Turma Criminal, é apta a configurar a preclusão consumativa. 2.1. Por se tratar de incompetência absoluta em razão da matéria, apta a ensejar o seu conhecimento de ofício pelo Órgão Julgador, nos termos do art. 64, §1o, do CPC, e, em razão do princípio do impulso oficial e da determinação contida no art. 64, §3o, do mesmo Código, a remessa dos autos ao juízo competente, o vício no tocante à distribuição do feito no PJe poderia ter sido sanado sem que a parte precisasse desistir do recurso. 2.2. Tendo a parte optado pela desistência do primeiro agravo de instrumento, sem levar em consideração a regra processual inserta no art. 64 do CPC, restou configurada a preclusão consumativa, a ser reconhecida por ocasião da interposição do presente recurso. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o do Decreto Lei de 911/1969, sustentando que o devedor não pode ser compelido, sob pena de multa, a indicar a localização do veículo objeto da busca e apreensão. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR para ilustrar a divergência; b) artigos 200, 486 e 998, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de preclusão consumativa. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 4o do Decreto Lei de 911/1969, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 200, 486 e 998, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes. 3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp no 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009). 4. Agravos internos não conhecidos. (AgInt no AREsp 1057546/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010